Tribunal: STF
Processo: HC 100875
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS A OUTRAS AÇÕES PENAIS INSTAURADAS CONTRA OS PACIENTES. CONEXÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 580 DO CPP. DESCABIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO A OUTROS CO-RÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DENEGADO. PEDIDO DE EXTENSÃO NÃO CONHECIDO. 
  




1.  A questão de direito diz respeito a pedido de extensão dos efeitos de habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, para outras ações penais a que respondem os pacientes. 
2.  O instituto da conexão liga-se às regras de fixação da competência e não encontra relação com regras do julgamento propriamente dito. Dessa forma, apesar de os fatos serem conexos, isso não importará em julgamentos iguais. 
3.  Cada fato imputado aos pacientes, apesar de conexo a outros, deve ser julgado individualmente, segundo o livre convencimento motivado do magistrado, não devendo a conexão ensejar o mesmo julgamento para todos. 
4.  Desse modo, não há que se cogitar na extensão dos efeitos do habeas corpus anteriormente concedido, para se determinar o trancamento das demais ações penais instauradas contra os pacientes. 
5.  O art. 580 do CPP trata da extensão subjetiva do efeito devolutivo dos recursos, e os impetrantes pretendem obter o trancamento de outras ações dos mesmos pacientes, valendo-se do dispositivo legal. 
6.  Se todas as ações penais instauradas contra os pacientes são, na realidade, uma só, desmembrada por conveniência da instrução, o que ocorre é um caso de concurso de crimes. 
7.  Não há que se cogitar na aplicação, sequer por interpretação sistemática, do art. 580 do CPP. 
8.  A extensão dos efeitos de habeas corpus a outros co-réus deve ser dirigida primeiramente à Corte que concedeu o writ, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 
9.  Habeas corpus denegado e pedido de extensão não conhecido.